Tribunal: TCU
Processo: 029.473/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 267/2006, Siafi 571339

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte de responsabilidade de Ação Cristã Pró-Gente e Terezinha Ferreira Marques Camargo, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 267/2006, registro Siafi 571339; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. notificar acerca da presente deliberação a Secretaria Especial do Esporte e as responsáveis.